Tribunal: TJSP
Processo: 2263019-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Inclusão de terceiras pessoas no polo passivo da ação, condicionada a eventual recolhimento de custas – Ausência de decisão agravável – Recurso não conhecido, no particular.

JUSTIÇA GRATUITA – Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência da requerente – Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) –

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Inclusão de terceiras pessoas no polo passivo da ação, condicionada a eventual recolhimento de custas – Ausência de decisão agravável – Recurso não conhecido, no particular.

JUSTIÇA GRATUITA – Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência da requerente – Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) – Descumprimento da determinação, cuja omissão desfaz a presunção de pobreza e justifica o indeferimento da benesse – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.